Tribunal: CARF
Processo: 10283.720439/2020-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.720439/2020-39
ACÓRDÃO
2302-003.873 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INSTITUTO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
NATUREZA JURÍDICA DOS RENDIMENTOS PAGOS AOS SÓCIOS. VERDADE
MATERIAL.
Demonstrado que a escrituração contábil da pessoa jurídica fiscalizada não
reflete a realização de uma distribuição regular de lucros, mas sim a
remuneração por serviços prestados aos médicos a ela vinculados, cabível
a exigência da contribuição previdenciária incidente sobre remunerações
por serviços prestados por segurados contribuintes individuais.
PRÓ-LABORE. DISCRIMINAÇÃO CONTÁBIL
Não havendo qualquer disposição no Contrato Social sobre a existência de
pró-labore, não há como a contabilidade registrar pagamentos a esse
título. Art. 1.179 do Código Civil.
INTIMAÇÃO PATRONO. DESCABIMENTO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
Súmula CARF no110. No processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário para, no mérito, NEGAR-LHE provimento.

Sala de Sessões, em 1 de outubro de 2024.

Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.873 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720439/2020-39
2
Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa – Presidente Substituto e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Freitas de Souza Costa,
Honorio Albuquerque de Brito (substituto[a] integral), Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo,
Mario Hermes Soares Campos (substituto[a]integral), Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz,
Alfredo Jorge Madeira Rosa (Presidente). Ausente o conselheiro(a) Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti, substituído pelo conselheiro Mario Hermes Soares Campos.

RELATÓRIO

Trata-se
de
Auto
de
Infração
de
Contribuição
Previdenciária
da
Empresa/Empregador (fls. 19/26), nos termos do Relatório Fiscal de e-fls. 29/59, com valores não
declarados em GFIP e nem recolhidos, totalizando a importância de R$ 31.889.594,66, período de
01/2016 a 31/12/2017. Tem como fato gerador os pagamentos efetuados aos segurados
contribuintes individuais (sócios, não sócios - autônomos), na forma disfarçada de lucros
distribuídos.
O Relatório Fiscal informa que o contribuinte atuava anteriormente como
cooperativa, tendo assumido a forma de sociedade simples, pessoa jurídica com fins lucrativos,
sob novo CNPJ, em 2012.
Em que pese a alteração da forma jurídica e CNPJ, informa a fiscalização que o
contribuinte continuou “a prestar os mesmos serviços, nos mesmos locais, para os mesmos
contratantes com os mesmos profissionais”. Destaca o Relatório Fiscal:
4 – Com efeito, consultando o histórico de alterações cadastrais, verifica-se que a
constituição do sujeito passivo/pessoa jurídica, ocorreu em 04/09/2012, porém,
ao consultar os vínculos dos diretores e da maioria dos sócios, percebe-se que
pertenceram aos quadros da Cooperativa dos Anestesiologistas do Amazonas -
COOPANEST, CNPJ 34.564.609/0001-05, que teve suas atividades reduzidas
gradativamente até praticamente se encerrar a partir de 20121. Foi verificado que
o sujeito passivo não modificou a forma jurídica de cooperativa para uma
sociedade simples com o mesmo CNPJ, sendo aberto um novo CNPJ para uma
nova pessoa jurídica, tendo como sócios as pessoas físicas que antes eram
cooperados.

1 Pode ser verificado que os formulários das escalas de serviço/plantões (anexo 12) que eram utilizados pela
Coopanest, continuaram sendo usados pela, digamos, sociedade simples sucessora.
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.873 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720439/2020-39
3
Por bem descrever os demais fatos contidos nos autos, transcrevemos abaixo
trecho do relatório do acórdão recorrido.
Planejamento Tributário Abusivo - Constatação
Fundamentado no art. 187 do Código Civil (Lei no 10.406/2002) e art. 109,
do CTN, a Fiscalização demonstra minuciosamente que a Autuada praticou o
planejamento tributário abusivo juntamente com outras irregularidades fiscais:
A mudança de sociedade cooperativa para sociedade simples com a
extinção daquela e a abertura desta, foi um artifício que teve como
única finalidade deixar de recolher o Imposto de Renda da Pessoa
Física - IRPF e a CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREV1DENCIÁRIA - CSP que
estavam embutidos nos custos dos serviços prestados e transformá-
los em lucros para serem distribuídos aos sócios. A extinção no
pagamento dessas obrigações tributárias, ocorreu quando os sócios
deixaram de receber mensalmente a contraprestação de seus
serviços em forma de remuneração e passaram a receber somente
"lucros" na nova sociedade, sobre os quais não incide o IRPF e a CSP
para o RGPS. Deixando de recolher esses impostos e de contabilizar
os custos de mão-de-obra dos médicos sem que tenha havido uma
redução no preço dos serviços, cobrado dos contratantes, ocorreu um
aumento exponencial no lucro contábil que foi distribuído entre os
sócios de acordo com a quantidade de plantões realizados em cada
mês ou como consta na quarta alteração contratual, conforme a
produtividade de cada sócio. Dessa forma os lucros distribuídos no
ano de 2016, corresponderam a 86,29% da Receita Liquida.
Os Sócios da PJ São Segurados do RGPS e Contribuintes do IRPF
Após análise do contrato firmado entre a Notificada e a Secretaria de
Estado de Saúde – Am, que corresponde a 99,39% (em 2017) da receita,
(Contrato n* 101/2014, anexos 1 e 2), a Autoridade Lançadora concluiu que além
de prestarem serviços como trabalhadores que os vincula obrigatoriamente ao
RGPS e os obriga a contribuir para o IRPF, os sócios da Autuada são segurados
obrigatórios da Previdência Social na qualidade de Contribuintes Individuais por
determinação da alínea "f”, inciso V, do art.12, da Lei n* 8.212/1991:
25 - Verifica-se no dispositivo legal supra a existência de duas
condições para que o sócio seja qualificado como segurado e filiado
obrigatório do RGPS, qualificação que enseja a incidência da
contribuição previdenciária sobre as remunerações recebidas como
contraprestação pelos seus serviços. Uma das condições é a pessoa
física exercer uma atividade, ser um trabalhador, a outra é que esta
atividade seja remunerada (capacidade contributiva). No caso sob
análise, verifica-se a presença dos dois requisitos legais, pois os
sócios prestaram serviços à Susam (através do IAA) e foram
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.873 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720439/2020-39
4
remunerados, muito embora na forma disfarçada de lucros
distribuídos.
26 - Essa situação fica ainda mais evidente à luz do art. 9o , letra "h" e
parágrafos, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado
pelo Decreto 3.048, de 6 de maio de 199911. As regras contidas
nesse dispositivo são bastante claras e se aplicam ao caso concreto
ora abordado, onde os sócios cotistas e dirigentes são segurados
obrigatórios da previdência social, prestam serviço em caráter não
eventual, relacionado diretamente com a atividade fim da empresa,
mediante remuneração (sob a forma disfarçada de lucros
distribuídos).
Irregularidades Tributárias
Além de ter a Empresa feito uma engenharia societária/contábil/tributária,
conforme descrito no decorrer do Relatório Fiscal, para simular que os valores
pagos aos sócios como contraprestação pelos serviços prestados se referem à
distribuição de lucros, ficando esses pagamentos fora do alcance da incidência da
CSP e do IRPF, a Fiscalização elencou outros fatos que claramente moldam esses
pagamentos às características próprias de remuneração:
35-0 primeiro fato é que a apuração e distribuição do lucro é realizada
mensalmente, de forma que os médicos recebam valores mensais, nos
mesmos moldes de uma remuneração como era na época em que eram
cooperados da Coopanest.
36 - Embora a legislação civilista permita o adiantamento de lucros desde
que de forma legal esse procedimento se agasalha aos propósitos da
sociedade, pois se houvesse uma apuração e distribuição trimestral ou
mesmo anual, os médicos não teriam disponibilidade financeira para pagar
suas contas pessoais mensais, já que na prática são trabalhadores que
prestam serviços regulares e como qualquer trabalhador, precisam receber
por esses serviços regularmente, no caso, mensalmente.
37 - Na percepção dos próprios médicos se trata de remuneração que deve
ser recebida mensalmente pelo que se conclui na leitura dos Art. 39 e 40, do
Regimento Interno (anexo 18) que instituiu um fundo financeiro que
assegura aos sócios o mínimo de duas folhas de pagamento mensais,
quando ocorrer atraso de pagamento dos contratantes, esclarecendo de
forma inequívoca a necessidade de os sócios receberem mensalmente suas
remunerações.
38 - Corrobora esse fato as matérias jornalísticas, veiculadas pela imprensa
em razão da eterna crise na área da saúde do estado do Amazonas,
vejamos:
(...)
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.873 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720439/2020-39
5
41-0 segundo fato é que a distribuição do lucro é proporcional à quantidade
de trabalho realizado ou horas trabalhadas (plantões, anexo 12), mesmo
considerando que todos os sócios têm a mesma participação societária, ou
seja, a contrapartida está vinculada diretamente ao volume de trabalho.
Repisamos que não há impedimento legal para distribuir os lucros de forma
desproporcional à participação no capital social, porém essa situação,
obviamente, também se
42-0 terceiro fato, que corrobora o anterior, está determinado no contrato
social do sujeito passivo15, ipsis verbis: "Os lucros líquidos apurados serão
distribuídos na proporção da produção de cada sócio". Essa clausula
insculpida no contrato social do sujeito passivo, significa que o sócio que
trabalha mais ganha mais e o que trabalha menos, obviamente ganha
menos e quem não trabalhou não ganha, ou seja, o que está sendo
remunerado exclusivamente é o trabalho e não o capital. Por se tratar de
remuneração decorrente do trabalho, ela não pode ser titulada apenas
como "distribuição de lucro", com o mero e exclusivo propósito de mascarar
o fato gerador e fugir da tributação.
43 - Observe-se que até a quarta alteração (em 29/12/2016) o contrato
social, no parágrafo primeiro, da clausula septuagésima quinta, previa a
distribuição do lucro de forma proporcional às cotas do capital social e no
parágrafo segundo da mesma clausula que os sócios "poderão realizar a
distribuição de lucro de forma desproporcional ao capital social" sem, no
entanto, informar as regras ou os critérios a serem utilizados nessa
distribuição que não consta também, nas atas das Assembleias Gerais que
foram apresentadas. Assim, em desacordo com o inciso VII, do art. 997, da
Lei N° 10.406/2002, até 29/12/201619, os lucros foram distribuídos de
forma proporcional à produção de cada um dos sócios sem que houvesse no
contrato social regras e/ou critério para esse procedimento.
Por todo o exposto, a Autoridade Tributante concluiu que os pagamentos,
que é fato gerador do IRPF, efetuados a título de distribuição de lucros pelo
sujeito passivo aos seus sócios é na realidade remuneração por serviços
prestados, que é fato gerador da CSP, sendo o montante pago, a base de cálculo
desses tributos, conforme a legislação tributária pertinente.
Falta de Declaração e Recolhimento da CSP e Falta de Retenção e
Recolhimento do IRPF.
Verificou que a Autuada considerou a retribuição pelo trabalho dos sócios
na sociedade e a retribuição pelo capital investido na sociedade, somente como
distribuição de lucros que é adiantado mensalmente, ou seja, as duas
retribuições ao sócio, uma de natureza remuneratória pelo trabalho, e outra
relacionada a sua participação societária foram indevidamente aglutinadas em
uma só rubrica.
Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.873 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720439/2020-39
6
Acontece que, quando não é verificada a distinção entre a remuneração
pelos serviços prestados à sociedade e o lucros pagos aos sócios da pessoa
jurídica, todo o valor deve ser considerado como base de cálculo da CSP,
conforme o inciso II, §5o, do art. 201 do RPS e §5o, do Art. 57, da Instrução
Normativa RFB no 971/2009. Essas remunerações e os dados cadastrais dos
segurados não foram declaradas em GFIP e na DIRF foram declaradas como
isentos e não tributáveis.
Remunerações Pagas Sob a Forma de Lucros Distribuídos a Não Sócios
A Auditoria detectou que no ano de 2016, as pessoas físicas a abaixo
relacionadas, prestaram serviços como profissionais médicos autônomos
(contribuintes individuais) e receberam, indevidamente, remuneração na forma
de lucros distribuídos porque seus ingressos como sócios da sociedade ocorreram
em 29/12/2016, conforme a clausula primeira da quarta alteração contratual
(anexo 3). Tais valores pagos não foram declaradas em GFIP e na DIRF foram
declaradas como isentos e não tributáveis e estão discriminados no Anexo 5 -
Pagamentos a Título de Distribuição de Lucros a Não Sócios:

(...)
Pagamento de Pró-Labore aos Sócios Administradores
A Fiscalização informa que os valores pagos a título de pró-labore aos sócios
que administraram a sociedade foram registrados na contabilidade e declarados
na GFIP, no entanto, tais valores demonstram claramente a intenção de a
Notificada em não recolher os tributos devidos, incidentes sobre as
remunerações pagas aos sócios ou recolher de forma indevida o menor valor
possível, pois ao analisar os valores das remunerações declaradas na GFIP
(conforme o "Anx 11 - Salários declarados na GFIP"), verificou que os valores do
pró-labore pagos aos sócios-administradores estão muito aquém dos valores
pagos aos empregados a eles subordinados, chegando em algumas competências
a receberem o equivalente a 1/4 do valor recebido por muitos dos seus
subalternos. Os Diretores recebem esse pró-labore como um plus salarial, isto é,
além da remuneração na forma disfarçada de lucros. Os diretores eleitos para o
biênio 2016/17 foram: Hideto Yasuda; Emerson Xavier Serra Pinto; Pedro
Jeronimo Cordeiro Neto; Pedro Paulo Dias Ribeiro e Leopoldo Palheta Gonzalez.
LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
1. Fato Gerador da Obrigação Tributária
A Autoridade faz longa análise a cerca da ocorrência do fato gerador no
presente caso para concluir que:
• O fato gerador da CSP, nos termos do art. 195, incisos I, a, e II, previstas
no art. 21 e no inciso III, do art. 22, na forma do § 4o do art. 30, todos da Lei n*
8.212/91, ocorreu quando os sócios executaram trabalho oneroso em prol da
sociedade, enquanto segurados contribuintes individuais do RGPS, nos termos da
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.873 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720439/2020-39
7
alínea "f, do art. 12, da Lei no 8.212/91, (sócio cotista que recebe remuneração
decorrente de seu trabalho em empresa urbana), reconhecido pelos pagamentos
ou créditos efetuados pela Notificada a qualquer título. No caso concreto ocorreu
a prestação do serviço pelos sócios sendo o pagamento da remuneração
desconsiderado como lucros, conforme o disposto no parágrafo único, do art.
114, do CTN .
• O fato gerador do IRPF, ocorreu com o pagamento da remuneração aos
sócios da sociedade quer os sócios tenham labutado nas atividades meio ou
administrativas quer tenham labutado nas atividades fins ou de produção da
sociedade.
2. Bases de Cálculo
Destaca a Fiscalização que a BC utilizada na constituição do credito
relacionado aos sócios e aos Contribuintes Individuais (que receberam pró-labore
como sócios) é o montante pago ou creditado a qualquer título como
remuneração pelos serviços prestados à sociedade enquanto Segurados
Contribuintes Individuais da Previdência Social, nos termos previstos no inciso III,
do art. 22, da Lei no 8.212, de 1991 e nos incisos I e II, do parágrafo 5o , do art. 57,
da IN RFB No 971, de 13/11/2009 - DOU de 17/11/2009.
Os valores que compõem as Bases de Cálculo - BC do credito constituído
estão contabilizados na conta 2.1.1.01.0001 - Lucros a Pagar, da Escrituração
Contábil Digital, hospedada no Sistema Público de Escrituração Digital – SPED
(anexos 9). Encontram-se discriminados nos anexos 6 e 7 - Pagamentos aos sócios
e anexo 5, intitulado "PAGAMENTOS A TITULO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A
NÃO SÓCIOS".
3. Fundamentos Legais das Infrações
Além dos dispositivos legais discorridos nesse relatório, fundamenta o
presente lançamento, os constantes no relatório "DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL", parte integrante do Auto de infração.
4. Multa de Oficio Aplicada Sobre as CSP Não Recolhidas
A multa de oficio foi aplicada sobre o valor das contribuições sociais
previdenciárias não recolhidos, conforme determina o art. 35-A, da Lei o 8.212/91
c/c com o inciso I, do art. 44, da Lei0 9.340/96.
DOCUMENTOS LAVRADOS NO PROCEDIMENTO FISCAL
Processo no 10283-720.439/2020-39, referente às Contribuições Sociais
Previdenciárias da Empresa e do Empregador.
Processo no 10283-720.355/2020-03, referente á multa isolada (de oficio)
em razão da falta de retenção e recolhimento do IRPF.
Representação fiscal para fins penais – RFFP, em razão de ter sido
configurado a prática pelo sujeito passivo, em tese, do crime previsto no artigo
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.873 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720439/2020-39
8
337-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro (com a redação dada pela Lei No 9.983,
de 14/07/2000), pois houve omissão de informações financeiras e cadastrais dos
segurados da previdência social na GFIP, associada a falta de recolhimento da
contribuição previdenciária do empregador.
Termo de Arrolamento de Bens - TAB por determinação do Art. 2o , da
Instrução Normativa RFB No 1565, (Publicada no DOU de 12/05/2015, seção 1,
página 26).
DA IMPUGNAÇÃO
A Interessada tomou conhecimento pessoalmente dos lançamentos em
06/03/2020, por meio de Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento
Total do procedimento Fiscal (fls. 365/366).
O Sujeito Passivo interpôs defesa em 14/05/2020 (fls. 401/433),
acompanhada dos anexos de fls. 434/790, alegando em síntese:
Esclarece que é uma Sociedade Simples Limitada, tendo como objeto social
a prestação de serviços hospitalares, cuja execução em Prontos Socorros e/ou
Unidades Hospitalares são realizadas diretamente pelos seus sócios quotistas,
todos médicos regularmente inscritos no Conselho Regional de Medicina do
Estado do Amazonas (CRM/AM), especializados em anestesiologia, conforme
itens “a”, “b” e “c”, da cláusula sétima de seu Contrato Social.
Assim sendo, evidencia que o tipo societário adotado é adequado para
sociedades que exploram prioritariamente atividades de prestação de serviços
profissionais relativos ao exercício de profissão legalmente regulamentada, onde
somente os seus sócios (médicos anestesiologistas) possuem condições legais,
para atuar na consecução do objeto social da sociedade.
Logo, entende que realizou a distribuição de lucro aos sócios de acordo com
as normas que regem a matéria, uma vez que a Fiscalização não apontou
nenhuma irregularidade em relação a sua escrita fiscal, apenas tratou os valores
objeto da distribuição de lucro como remuneração e procedeu o lançamento de
contribuição providenciaria.
Salienta que nesse tipo de sociedade apenas os sócios que exercem funções
administrativas recebem remuneração pelos trabalhos realizados em beneficio da
Sociedade, enquanto que os sócios que exercem apenas os serviços de
anestesiologia ligados diretamente ao objeto social da sociedade, recebem os
lucros apurados após o regular registro contábil, em total harmonia com a
legislação de regência e as regras contratuais fixadas em seu contrato social.
Transcreve o disposto no inciso VII, do art. 997 e no art. 1.007 do Código
Civil, para esclarecer que a distribuição dos lucros nas sociedades simples deve
ocorrer na forma estabelecida no Contrato Social da empresa. Informa que nas
cláusulas quinquagésimas primeira e segunda de seu Contrato Social, está
expressamente determinado que o lucro será apurado depois da dedução das
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.873 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720439/2020-39
9
despesas e após será obtido o resultado mensal (operacional), o qual será
distribuído aos sócios. Alega que tal procedimento pode ser verificado nos
Demonstrativos do Resultado no Exercício (DRE) (doc, anexo) e dos Balanços
Patrimoniais (doc, anexo), relativos aos exercícios de 2016/2017.
Por conseguinte, entende que discriminou regularmente em sua escrita
contábil, os valores pagos a título de remuneração aos sócios que exercem
atividade administrativa em favor da sociedade (GFIP) e a parcela decorrente dos
valores pagos através da distribuição de lucros (DRE e Balanços Patrimoniais), o
que demonstra a total ilegalidade do presente lançamento fiscal.
Postula ainda, que ocorreu afronta ao Princípio da Legalidade, pois as
disposições contidas no artigo 201, do Decreto n£' 3.048/91, que fundamenta o
lançamento, trata-se de uma inovação em nosso ordenamento jurídico, já que na
Lei n£' 8.212/91, não existe comando legal correspondente.
Em razão de a Autoridade Fiscal ter tratado a parcela relativa à distribuição
de lucro como remuneração, entende que ocorreu a caracterização da alteração
de definição de institutos, conceitos e formas advindos do direito privado, em
total afronta ao artigo 110, do CTN.
Fundamentado nas Soluções de Consulta no' 46/2010, 196 – SRRF-09/DISIT
e jurisprudências do CARF, postula que tanto para a Receita Federal como para o
CARF, há o entendimento de que a parcela correspondente ao lucro apurado de
forma discriminada nos registros contábeis, na forma do Contrato Social e em
estrita observância às normas comerciais e fiscais, não está sujeita à incidência de
contribuições previdenciárias, o que vai de encontro às argumentações da
Autoridade Lançadora.
Faz lembrar que de acordo com o disposto na alínea “j”, do § 9£', do art. 28,
da Lei n£' 8.212/91, a parcela paga a título de distribuição de lucros não integra o
salário-de-contribuição e o valor recebido a esse título é isento do imposto de
renda na fonte nos temos previsto no art. 10, da Lei n£' 9.249/95.
Portanto, ficou demonstrado e comprovado que contabilizou corretamente
o lucro apurado mês a mês e recolheu a contribuição previdênciária sobre a
remuneração de seus administradores/funcionários, fato que demonstra a total
ilegalidade presente do lançamento.
Aduz que o Fisco não vislumbrou a existência de propósito negocial para
justificar a sua opção societária, mas tão somente a utilização de uma Sociedade
Civil, com o intuito de obter vantagens fiscais, configurando a prática de
Planejamento Tributário Abusivo, o que não condiz com a realidade dos fatos.
Destaca que optou pela forma societária de uma Sociedade Simples para
possibilitar que os médicos anestesiologistas que fazem parte de seu quadro
societário, pudessem prestar serviços especializados de forma pessoal em
Hospitais Prontos Socorros e/ou Unidades Hospitalares Públicos no Município de
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.873 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720439/2020-39
10
Manaus (AM). Por este motivo, após ter participado de processo licitatório, foi
vencedora e firmou contrato com a SUSAM.
Ao firmar tal contrato, entende que ficou demonstrado a existência de
propósito negocial, pois com a constituição de uma Sociedade Simples, com a
finalidade de prestação de serviços hospitalares de anestesiologia, possibilitou o
atendimento à rede hospitalar pública, em harmonia com a política de
contratação de profissionais de médicos do Ministério da Saúde, adotada pelo
Estado do Amazonas na elaboração do Projeto Básico.
Ademais, a opção pela Sociedade Civil não estabelece nenhuma exigência
para aumento de capital, como também, além de outras possibilidades, permite
que sócios sejam casados entre si, situação comum no meio médico, que em
outras forma de sociedade seria um impeditivo.
Portanto, entende que não se pode admitir o lançamento de tributos, por
mera discordância da forma societária baseada em critério subjetivo, carente de
fundamento legal, aplicados em detrimento a fatos jurídicos, os quais foram
realizados em consonância com a legislação comercial e fiscal.
Prossegue, afirmando que na hipótese de o Fisco poder lançar tributos por
inexistência de propósito negocial, causaria uma grande insegurança jurídica, em
relação às diversas áreas incentivadas criadas pelo legislador brasileiro, que
oferecem benefícios fiscais aos contribuintes que por lá se instalam, como meio
de realizar o desenvolvimento de determinadas regiões através da atividade
econômica. Cita como exemplo, uma indústria que viesse a se instalar na Zona
Franca de Manaus (ZFM), com o objetivo de obter os benefícios fiscais aplicáveis
em tal região, estaria utilizando-se de Planejamento Fiscal Abusivo, por ausência
de propósito negocial. Cita ainda o caso de uma empresa migrar do lucro real
para o presumido ou vice e versa. Colaciona decisões do CARF na intenção de
consubstanciar suas alegações.
Consigna que a Fiscalização conclui que se utilizou de Planejamento Fiscal
Abusivo, em virtude de inexistir propósito negocial, no entanto, na esfera
tributária não existe a possibilidade de fatos jurídicos realizados com base na
legislação comercial e fiscal, serem desconsiderados por ausência de propósito
negocial, pautados em critério subjetivos, carentes de fundamento legal.
Na hipótese da presente Impugnação não ser julgada no prazo máximo 360
(trezentos e sessenta) dias, alega que deve ser cessada a fluência dos juros
moratórios (Taxa SELIC), ante a inércia da Administração Pública, em total afronta
ao princípio da eficiência, a qual deve prestar plena obediência.
Finaliza solicitando que seja julgada procedente a impugnação, para que o
crédito tributário decorrente do lançamento de contribuições previdenciárias
sobre a parcela correspondente a "distribuição de lucros", seja integralmente
cancelado, anulando-se o presente lançamento, por ter sido lavrado de forma
contrária à legislação de regência.
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.873 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720439/2020-39
11

Acordaram os membros da 4a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Belém (PA), por unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido. A ementa apresentada foi a seguinte:

NATUREZA JURÍDICA DOS RENDIMENTOS PAGOS AOS SÓCIOS. VERDADE
MATERIAL.
Demonstrado que a escrituração contábil da pessoa jurídica fiscalizada não
reflete a realização de uma distribuição regular de lucros, mas sim a remuneração
por serviços prestados aos médicos a ela vinculados, cabível a exigência da
contribuição previdenciária incidente sobre remunerações por serviços prestados
por segurados contribuintes individuais.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. EXAME ORIGINÁRIO PELA AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA JULGADORA. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar originariamente
sobre a constitucionalidade ou legalidade de ato normativo.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS OU JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas ou judiciais fazem coisa julgada às partes entre as
quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros.
Impugnação Improcedente

Inconformado, apresentou Recurso Voluntário no qual alega:
- tempestividade;
- que não praticou Planejamento Fiscal Abusivo e que o tipo societário adotado é
adequado;
- que “as receitas auferidas pela sociedade em decorrência dos serviços de
anestesiologia prestados pelos sócios (médicos) da Recorrente, após a identificação
e contabilização do lucro, o mesmo é distribuído aos seus sócios”;
- que a cláusula 79a do contrato social atende ao disposto no inciso VII, do artigo
997, do Código Civil;
- que a remuneração paga aos sócios com cargos de diretoria e função
administrativa é submetida à incidência das contribuições previdenciárias e do
FGTS;
- que “a parcela correspondente a “distribuição de lucros” e a da “remuneração”
estão plenamente discriminadas/segregadas na contabilidade da Recorrente e são
de natureza distintas”;
Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.873 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720439/2020-39
12
- que “na hipótese de o presente Recurso Voluntário não ser julgado no prazo
máximo 360 (trezentos e sessenta) dias, deve ser cessada a fluência dos juros
moratórios (Taxa SELIC)”;
- que a Autoridade Administrativa não pode entender que lucro é remuneração e
proceder lançamento tributário sem respaldo legal;
- que haveria ilegalidade do Decreto no3.048/91;
- que a fiscalização contrariou o disposto no art. 110 do CTN;
- que há entendimentos da RFB e do CARF que ratificam suas alegações;
Por fim, pede que em caso de empate no julgamento seja aplicado o artigo 19-E, da
Lei n. 10.522/02. Protesta por sustentação oral e intimação ao patrono.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, Relator

CONHECIMENTO
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele conheço.

PRELIMINARES
Não há questões preliminares a serem tratadas.

MÉRITO
A principal questão aqui debatida é quanto a natureza atribuída aos valores pagos
aos sócios do recorrente. Se seriam realmente lucros distribuídos (remuneração do capital), ou se
seriam, total ou parcialmente, remuneração do trabalho (pró-labore).
O auto de infração, dentre vários tópicos, questiona a ausência de discriminação
precisa, que permita qualificar o que seria pró-labore e o que seria distribuição regular de lucros.
O recorrente alega que há a discriminação, no contrato social e nos registros contábeis, dos lucros
distribuídos, o que afastaria a legitimidade da autuação.
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.873 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720439/2020-39
13
Da jurisprudência administrativa citada pelo recurso voluntário, bem como de
outros tantos acórdãos existentes sobre a matéria, verifica-se que a questão da discriminação de
pró-labore e distribuição de lucros é fulcral.
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 195, estabeleceu que “a seguridade
social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei”. Este
financiamento se daria, em parte, pela cobrança de contribuições sociais da empresa sobre os
rendimentos do trabalho pagos a qualquer título às pessoas físicas que lhes prestem serviço.
Portanto, a regra é que incida contribuição social sobre os rendimentos do trabalho.
A Lei no8.212/91 estabelece que o sócio cotista, que receba remuneração
decorrente de seu trabalho, é segurado obrigatório como contribuinte individual. Estabelece
ainda, que a contribuição da empresa para a seguridade social será de “vinte por cento sobre o
total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados
contribuintes individuais que lhe prestem serviços”.
O Decreto no3.048/91 regulamenta a Lei no8.212/91 e esclarece o seguinte sobre as
sociedades civis de prestação de serviços profissionais, em seu art. 201:
§ 5o No caso de sociedade civil de prestação de serviços profissionais relativos ao
exercício de profissões legalmente regulamentadas, a contribuição da empresa
referente aos segurados a que se referem as alíneas "g" a "i" do inciso V do art.
9o, observado o disposto no art. 225 e legislação específica, será de vinte por
cento sobre:
I - a remuneração paga ou creditada aos sócios em decorrência de seu trabalho,
de acordo com a escrituração contábil da empresa; ou
II - os valores totais pagos ou creditados aos sócios, ainda que a título de
antecipação de lucro da pessoa jurídica, quando não houver discriminação entre a
remuneração decorrente do trabalho e a proveniente do capital social ou tratar-
se de adiantamento de resultado ainda não apurado por meio de demonstração
de resultado do exercício. (grifo do relator)

Ressalta o Relatório Fiscal que:
7 - Não se está tratando no caso sob análise de quaisquer ilegalidades em se
constituir uma Sociedade Simples, mas da forma como a
contraprestação/remuneração pelo trabalho executados pelos sócios da
sociedade é recebida pelos beneficiários, contabilizada e declarada ao fisco,
tendo em vista que, enquanto trabalhadores que prestaram serviços a sociedade,
são segurados obrigatórios da previdência social na qualidade de contribuintes
individuais e contribuintes do Imposto de Renda como será comprovado
O Relatório descreve como os sócios da recorrente são trabalhadores de fato,
prestando seus serviços pela recorrente na execução de contratos firmados entre ela e seus
Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.873 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720439/2020-39
14
clientes. À e-fl. 36 há trecho de contrato no qual se identifica a necessidade de cumprimento de
escala de serviços, cumprimento de horário, registro de frequência, descontos no pagamento por
ausência ou atrasos, etc.
Argumenta a fiscalização que:
30 - Taxativamente não existe lei obrigando uma pessoa jurídica a pagar pró-
labore e nem poderia, porém, a legislação previdenciária e do Imposto de Renda,
amplamente detalhada nesse relatório, esclarece as situações onde a pessoa
física, enquanto trabalhador que presta serviço à sociedade da qual é sócio,
mediante remuneração, deve, obrigatoriamente, contribuir para o IRPF e para o
RGPS como filiado obrigatório.
31 – Na prática as empresas só não pagam pró-labore para os sócios que nela
trabalham se estiver passando por um período de dificuldades financeiras,
deficitária e gerando prejuízo e, ainda assim, facultativamente, pois quem
trabalhou tem o direito a remuneração.
32 – O Instituto dos Anestesiologistas do Amazonas Ltda. – IAA, entretanto,
tentou fazer parecer que os sócios-médicos prestaram serviços voluntários,
apenas recebendo adiantamentos de lucros quando na realidade, receberam pró-
labore como contraprestação pelos serviços prestados à sociedade, sob o disfarce
de lucros distribuídos.
Defende a recorrente que:
Assim, é evidente que a parcela correspondente a “distribuição de lucros” e a da
“remuneração” estão plenamente discriminadas/segregadas na contabilidade da
Recorrente e são de natureza distintas, fato que impossibilita a Autoridade
Administrativa tratar os valores que foram objeto de distribuição de lucro como
se fosse remuneração, com a mera finalidade de lançar tributo indevido, sob
alegação de utilização de Planejamento Tributário Abusivo, em contrariedade às
normas tributárias.
Entretanto, o que se vislumbra dos autos é que:
a) A destinação de valores a título de remuneração foi atribuída apenas aos sócios
com funções administrativas no contribuinte, valores estes não incluídos na
base de cálculo do lançamento;
b) O estatuto social prevê distribuição mensal de lucros, proporcionais à produção
de cada sócio, o que reforça a tese de que o que está sendo remunerado é o
trabalho e não o capital;
c) O estatuto não estipula regras ou critérios nos quais se dará a distribuição de
lucros desproporcionais ao capital e proporcionais ao trabalho;
d) Não foi identificado nos autos que o estatuto social, ou outro documento
empresarial, discriminasse o pagamento de pró-labore.
Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.873 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720439/2020-39
15
Por sua vez, o objeto dos contratos de prestação de serviço (anexos 1 e 2),
assumidos pela recorrente, são basicamente de fornecimento de mão de obra, com prestação de
serviços médicos especializados em anestesiologia. Esses serviços são prestados pelos “sócios” da
recorrente e, eventualmente, até por não sócios. Foi identificado pela fiscalização (e-fl. 45/46)
remuneração na forma de distribuição de lucros até para não sócios. Nesses casos, houve
“distribuição de lucros” em períodos prévios ao ingresso na sociedade.
O contrato social prevê distribuição de lucros para membros da diretoria (e-fl.99),
inclusive retiradas adicionais a título de lucros e independente do lucro de sua produção (e-fl.100).
As e-fls. 129/273 apresenta, de forma sintética e analítica, os valores pagos a título
de lucros distribuídos para sócios e não sócios e, os valores pagos a qualquer título aos sócios.
O anexo 9 do Relatório Fiscal apresenta a contabilização de lucros a pagar,
enquanto o anexo 10 apresenta na mesma rubrica (2.1.1.0.1.0001), de lucros a pagar, descontos
por impontualidades e por faltas.
O anexo 18 traz o Regimento Interno do contribuinte, o qual, assim como o
contrato social, nada estabelece sobre o pagamento de pró-labore aos sócios. Pelo contrário, o
documento reforça a frequência mensal dos pagamentos nomeados de distribuição de lucros em
função da produção, e institui um fundo para que se preserve os pagamentos mensais mesmo
quando os contratantes atrasarem os pagamentos.
O Recurso Voluntário cita diversos normativos infralegais e decisões
administrativas. Ao citar a Solução de Consulta no 46 - SRRF06/Disit, de 24 de maio de 2010, o
recorrente grifa o seguinte trecho do texto normativo:
Não incide a contribuição previdenciária sobre os lucros distribuídos aos sócios
quando houver discriminação entre a remuneração decorrente do trabalho (pro
labore) e a proveniente do capital social (lucro) e tratar-se de resultado já
apurado por meio de demonstração do resultado do exercício.- DRE.
Cita a Solução de Consulta no 196 - SRRF09/Disit, de 18 de outubro de 2012,
grifando o seguinte trecho do texto:
De acordo com o art. 201, § 5o, II, 1a parte, do Decreto n. 3.048/99, no caso de
pagamentos (ou créditos) ao final do exercício, se estiver estipulado
previamente, em contrato social (CC, art. 997, VII), que a sociedade não pagará
pró-labore (isto é, os sócios-administradores serão remunerados só em função
da lucratividade do capital - distribuição de lucros), há discriminação entre essas
formas de pagamento, o que leva ao não recolhimento da contribuição
previdenciária por inocorrência do fato imponível tributário (fato gerador). O
prévio acerto inter sócios de que a sociedade não os remunerará pelo trabalho
(pró-labore), mas tão-somente em função do resultado (distribuição de lucros),
serve de discriminação para afastar a incidência tributária relativa a esta
hipótese de incidência.
Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.873 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720439/2020-39
16

Os normativos e decisões administrativas citados não têm caráter vinculante para
além das partes envolvidas, porém os trechos grifados têm sido reproduzidos em repetidos
julgados.
A despeito da reprodução dos trechos destacados em repetidos julgados, é
necessário sempre um cotejamento com o caso concreto.
No presente caso concreto há os seguintes destaques que merecem atenção:
1) Há remunerações pagas, sob a forma de lucros distribuídos, a NÃO SÓCIOS;
2) Há distribuição desproporcional de lucros;
3) Não há no contrato social previsão de pagamento aos sócios pela retribuição do
trabalho (pró-labore);
Partindo desses pontos de atenção, procederemos a análise dos pagamentos
realizados a não sócios, e o dos pagamentos realizados a sócios.

Não sócios
O anexo 5 do Relatório Fiscal (e-fls.130/131) apresenta em detalhes os valores
pagos a não sócios e discriminados como distribuição de lucros. Os valores não foram declarados
em GFIP nem na DIRF e o Recurso Voluntário não contesta esse fato.
O art. 985 do Código Civil estabelece que a sociedade adquire personalidade
jurídica com o registro de seus atos constitutivos em registro próprio e na forma da lei. Dos artigos
seguintes, em especial os 986, 987 e 997, resta claro que disposições sobre quadro societário,
capital social, e cotas, devem expressa e formalmente constar do texto escrito do Contrato Social.
Distribuição de lucros a pessoas não pertencentes ao Contrato Social, afronta seu
texto, não podendo ser permitido por total falta de fundamentação jurídica. Neste sentido
entendeu também o acórdão 2301-005705.
Neste ponto, deve ser mantida a autuação dos valores distribuídos a não sócios.

Sócios
Em relação à distribuição de lucros (remuneração do capital) aos sócios, de forma
desproporcional ao capital e sem previsão de pró-labore (remuneração do trabalho), em uma
sociedade simples. Esta questão merece maior aprofundamento.
Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.873 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720439/2020-39
17
A distribuição de lucros, de forma desproporcional ao capital, tem recebido acolhida
deste CARF quando expressamente previsto nos documentos constitutivos da sociedade. Nesse
sentido, exemplificativamente, entenderam os acórdãos no 2401-005.677, 2402-006.980, e
mesmo a CSRF no acórdão no9202-010.159.
Por sua vez, a ausência de discriminação no contrato social, sobre pagamento de
pró-labore, tem tido entendimento deste CARF que vai ao encontro do entendimento esposado na
Solução de Consulta no 120 – Cosit, de 17 de agosto de 2016. O entendimento tem sido no sentido
de que há necessidade de uma discriminação e distinção efetiva, em contrato social, entre as
verbas de pró-labore e distribuição de lucros. Este foi o entendimento prevalente, por exemplo, no
acórdão no 2202-003.847.
O Relatório Fiscal e seus anexos evidenciaram que, mais de 1 centena de sócios, da
sociedade civil de prestação de serviços profissionais, presta serviços à sociedade da qual é sócio.
Assim sendo, são segurados obrigatórios na categoria de contribuinte individual, conforme a
alínea “f”, inciso V, art. 12 da Lei no 8.212, de 1991, sendo obrigatória a discriminação entre a
parcela da distribuição de lucro e aquela paga pelo trabalho.
O fato gerador da contribuição previdenciária ocorre no mês em que for paga ou
creditada a remuneração do contribuinte individual.
Pelo menos parte dos valores pagos pela sociedade ao sócio que presta serviço à
sociedade terá necessariamente natureza jurídica de retribuição pelo trabalho, sujeita à
incidência de contribuição previdenciária, prevista no art. 21 e no inciso III do art. 22, na forma do
§4o do art. 30, todos da Lei no 8.212, de 1991, e art. 4o da Lei no 10.666, de 8 de maio de 2003.
Eventuais registros contábeis precisam de respaldo fático-jurídico. Não havendo
qualquer disposição no Contrato Social sobre a existência de pró-labore, não há como a
contabilidade registrar pagamentos a esse título. Dispõe o caput do art. 1.179 do Código Civil que:
Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um
sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme
de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar
anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico. (grifo do relator)
Destaca o dispositivo da alínea “f”, inciso V do art.12 da Lei no 8.212, de 24 de julho
de 1991, in verbis:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
[...] V - como contribuinte individual:
[...] f) o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado e o
membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o
sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração
decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural, e o associado eleito
para cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer
Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.873 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720439/2020-39
18
natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer
atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração;
O termo legal “que recebam remuneração decorrente de seu trabalho”, encerra
uma dupla condicionante: que o sócio qualificado como segurado obrigatório do RGPS exerça
uma atividade pela ou para sociedade; e que a atividade seja remunerada, explicitando a
capacidade contributiva descrita no §12 do art. 9o do Regulamento da Previdência Social (RPS),
aprovado pelo Decreto 3.048, de 6 de maio de 1999.
No caso em tela as duas condicionantes estão presentes inequivocamente. Há a
prestação de serviços médicos especializados de anestesiologia, e há a percepção de valores
pecuniários mensais.
Agora, impõe-se distinguir a ausência real de remuneração da remuneração
percebida sob outra denominação. Colo abaixo trecho da fundamentação da Solução de Consulta
no 120 – Cosit, de 17 de agosto de 2016, a qual acolho como razão de decidir.
10. Neste ponto, convém destacar que a comum alegação de que não há lei que
obriga o pagamento de pró-labore é perfeitamente adequada nas situações em
que nenhum valor é pago ao sócio, a qualquer título, mas não é cabível, no
entanto, na situação de fato em que a retribuição pelo trabalho é apenas
embutida na rubrica denominada de distribuição de lucro, adiantado
mensalmente, ou pago com outra periodicidade.
11. Neste caso, as duas retribuições ao sócio, uma de natureza remuneratória
pelo trabalho, e outra relacionada aos lucros distribuídos pela empresa, são
indevidamente aglutinadas em uma só rubrica.
12. Isto porque, a remuneração sobre a qual há incidência da contribuição
previdenciária é aquela paga a qualquer título à pessoa física que presta serviço à
empresa, conforme os seguintes dispositivos: (...)
Desta forma, os sócios, assim como qualquer trabalhador remunerado da iniciativa
privada, são, como regra, segurados obrigatórios do RGPS. Eventuais exceções possuem expressa
previsão legal. Sócios não diferem dos demais trabalhadores quanto à necessidade de amparo
pela previdência social quando de eventuais infortúnios.
Continua a Solução de Consulta:
19. (...), não obstante a lei não estabeleça a obrigatoriedade da retirada de pró-
labore, sua data ou periodicidade, ou até mesmo não haja essa previsão no
contrato social, o fato é que as retiradas são realizadas, por vezes com
denominações diversas ou juntamente com adiantamentos de distribuição de
lucro ou outro título, como já mencionado.
20. Como se vê, a questão não está propriamente relacionada à existência do pró-
labore do sócio que presta serviço à sociedade. Está relacionada ao montante
desta remuneração e à periodicidade do seu pagamento, que, a princípio, podem
ser livremente estabelecidos pela sociedade.
Fl. 878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.873 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720439/2020-39
19

O Decreto no 3.048 de 1999 estabelece em seu art. 201:
Art.201...
[...] § 5o No caso de sociedade civil de prestação de serviços profissionais
relativos ao exercício de profissões legalmente regulamentadas, a contribuição
da empresa referente aos segurados a que se referem as alíneas "g" a "i" do
inciso V do art. 9o, observado o disposto no art. 225 e legislação específica, será
de vinte por cento sobre:
I - a remuneração paga ou creditada aos sócios em decorrência de seu trabalho,
de acordo com a escrituração contábil da empresa; ou
II - os valores totais pagos ou creditados aos sócios, ainda que a título de
antecipação de lucro da pessoa jurídica, quando não houver discriminação entre
a remuneração decorrente do trabalho e a proveniente do capital social ou
tratar-se de adiantamento de resultado ainda não apurado por meio de
demonstração de resultado do exercício.
De acordo com o inciso I acima, o pró-labore é a remuneração dos sócios pelo seu
trabalho, devendo estar devidamente registrada. Conforme já visto neste voto, o registro contábil
regular do pró-labore inclui sua discriminação no Contrato Social, de modo a permitir seu registro
e pagamento.
Assim, a inexistência do pró-labore é excepcional, e não opcional.
Quanto à previsão do inciso II, supra, de adiantamento de resultado ainda não
apurado por meio de DRE, a fiscalização não enveredou por essa seara. Contudo, o regimento
interno do contribuinte prevê situações de adiantamento de resultados, em especial quando da
utilização de recursos do fundo constituído para suportar eventuais atrasos mensais dos
recebimentos dos contratos firmados.
Pelo exposto, deve ser mantida a decisão do acórdão a quo.
Incabível o pedido de que cesse a fluência dos juros moratórios (Taxa Selic), por
total ausência de previsão legal. Quanto ao citado Recurso Especial n. 1.138.206/RS também
incabível sua aplicação ao caso em tela, vejamos a tese firmada:
"O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo fisco
(artigo 24 da Lei 11.457/2007).
Tese se refere a correção monetária de ressarcimento de crédito escritural de
tributo não cumulativo, o que em nada se assemelha ao tema do presente processo.
Fl. 879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.873 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720439/2020-39
20
Também não prospera a alegação de ilegalidade do Decreto no3.048/91, o mesmo
segue vigente há mais de trinta anos e, as alterações feitas a partes do texto em nada prejudicam
a autuação efetivada.
Tampouco se vislumbra contrariedade ao art. 110 do CTN. Pelo contrário, o
Relatório Fiscal é aderente ao disposto no art. 109 do CTN, sem distrair do disposto no art. 110 do
CTN, o qual se refere a textos Constitucionais Federal e Estaduais, e a Leis Orgânicas municipais e
distrital.
Os entendimentos da RFB e do CARF que, supostamente, ratificariam as alegações
do recorrente, não se aplicam in totum ao presente caso concreto e/ou não possuem caráter
vinculante para este CARF.
O artigo 19-E, da Lei n. 10.522/02, que o recorrente roga a aplicação, foi revogado
pelo art. 17 da Lei no14.689/2023. Todavia, será aplicado ao julgamento a regra processual vigente
em relação ao voto de qualidade.
Pedidos de sustentação oral devem ser encaminhados atendendo o rito regimental
vigente.
Descabível intimação ao patrono, nos termos da Súmula CARF no110.

CONCLUSÃO
Voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, NEGAR-LHE provimento.

Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa

Fl. 880
DF CARF MF
Original